Tribunal: TJDFT
Processo: 0733206-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. LIBERDADE DE CONTRATAR. EXPECTATIVA GERADA. AUSENTE. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL. POLÍTICA DA EMPRESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Os motoristas de aplicativos de transporte atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. A natureza da relação jurídica estabelecida entre o motorista e a empresa não é de consumo, mas civil.
2. O dano moral é uma categoria autônoma de responsabilidade civil, distinta do dano material. O dano moral decorre de uma violação a direito da personalidade.
3. O contrato de trato sucessivo por prazo indeterminado admite a resilição unilateral, ou seja, o rompimento do contrato pela vontade exclusiva de um dos contratantes. Inexiste legítima expectativa à manutenção do contrato.
4. Não há prevalência absoluta de princípios no plano abstrato. Em caso de colisão entre princípios, o julgador deve definir qual dos interesses prevalece no caso concreto.
5. O princípio da liberdade de contratar envolve a liberdade de escolha da pessoa com quem contratar (liberdade de contratar) e a escolha do conteúdo contratual (liberdade contratual). A liberdade de contratar é uma manifestação do princípio de liberdade garantido pela Constituição Federal. Caso o aplicativo de transporte, agindo dentro da esfera de liberdade assegurada pela lei, não tenha interesse na manutenção do vínculo com o motorista, tem a prerrogativa de resilir unilateralmente o contrato, sem que isso represente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório ou violação a direito da personalidade.
6. O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 201.819/RJ não se aplica ao caso sob julgamento. O caso concreto avaliado pelo Supremo Tribunal Federal envolvia o respeito das associações aos ritos estabelecidos pelos seus estatutos para expulsão de membros. O caso sob julgamento, diferentemente, trata de contrato de trato sucessivo por prazo indeterminado, onde se admite a resilição unilateral. Além disso, foram determinantes para a decisão do Supremo Tribunal Federal os seguintes aspectos fáticos, que não estão presentes no caso sob julgamento: o interesse público da atividade da associação e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional.
7. Apelação desprovida.